Tribunal: TJDFT
Processo: 0720241-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720241-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA RECORRIDO: ALDACIENE AMORIM REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VASILHAMES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONTRATO DE COMODATO. AQUISIÇÃO DOS BENS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 927 do CPC), sob pena de não ver atendido o seu pedido. 2. Ausente a efetiva confirmação de que o postulante detém a posse, ainda que indireta, dos vasilhames de gás liquefeito de petróleo (GLP), os quais pretende reaver, impossível o deferimento do pleito possessório apresentado em Juízo. 3. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I). 4. Figura como função institucional da Defensoria Pública, dentre outras, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores (art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994). 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373, inciso II, e 561 e incisos, ambos do CPC, ao argumento de que a recorrida não teria pago por todos os botijões de gás reclamados, tendo em vista a ausência de recibo ou qualquer outro documento idôneo para tanto. Assevera que a juntada do contrato sem a assinatura da recorrente e a ausência de comprovante de pagamento dos dezessete botijões supostamente adquiridos pela recorrida não seriam indícios capazes de macular toda a prova carreada aos autos pela recorrente, inclusive notificação recebida pela recorrida que se manteve inerte. Defende que a ora recorrida não teria comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação exigida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1°, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373, inciso II, e 561 e incisos, ambos do CPC, pois restou assentado no acórdão resistido: “Somente está em debate a legítima posse dos 17 (dezessete) últimos (P-20 e P-45). A entrega dos bens foi comprovada pela DANFE no 0343881 (ID 44680586). A requerida apresentou, no ID 44680609, contrato estampando a logomarca da apelante que prevê o pagamento de R$ 7.056,75 (sete mil e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos). O documento conta apenas com a aposição de firma da recorrida (reconhecida em cartório) e não especifica a natureza da transação. Apresentaram-se, juntamente, boletos bancários emitidos pela autora com os valores e datas estipulados nesta avença de ID 44680609, assim como os recibos retratando o adimplemento. De tais provas, entende-se que, muito embora o instrumento de contrato não tenha a assinatura da apelante, efetivamente ocorreu, entre as partes, o pacto que motivou os pagamentos realizados, rememorando-se que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do Código Civil). A prova oral aponta que foram realizadas tratativas para a aquisição de todos os botijões de gás que estavam em posse da apelada. Revisitem-se as oitivas dos informantes Josiano Souza Alves e Patrícia Karina Candida da Silva Rodrigues (IDs 44680830 e 44680851) (...). Do exame desses elementos, o quadro fático obtido é o seguinte: houve tratativas para a aquisição de todos os vasilhames na posse da apelada e diversos pagamentos efetuados pela ré em favor da autora (...). Das verificações efetivadas, vê-se que a requerente não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca tais requisitos. Ressalte-se que a apelante não demonstrou de forma satisfatória sua posse, havendo fortes elementos nos autos indicando que os itens, inicialmente cedidos a título de comodato, foram adquiridos pela ré. Nesse contexto, não havendo a efetiva confirmação de que a postulante detém a posse, ainda que indireta, dos botijões de gás os quais pretende reaver, impossível o deferimento do pedido possessório apresentado em Juízo (...). O estudo do caderno processual revela que a recorrente não obteve êxito em comprovar suas alegações, motivo pelo qual a pretensão recursal resulta ao desamparo” (ID 49663790). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027